Tribunal: TJBA
Processo: 8018620-98.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018620-98.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PAGANINI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s): CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA, RICARDO BARROS BRUM

AGRAVADO: AR TURISMO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Advogado(s):ALAN DE MELO SILVA, LOREDANO ALEIXO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, RAQUEL DA SILVA NOGUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULOS. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DE TERCEIRO ADQUIRENTE.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
M
ANUTENÇÃO
DA DECISÃO
A QUO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que manteve restrições de circulação sobre veículos penhorados, diante de indícios de fraude à execução, rejeitando alegações de excesso de penhora, violação ao princípio da menor onerosidade e proteção a terceiros adquirentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção da restrição de circulação sobre os veículos configura excesso de penhora e viola o princípio da menor onerosidade; (ii) estabelecer se há proteção ao direito de propriedade de terceiros de boa-fé; (iii) determinar se estão presentes indícios suficientes de fraude à execução a justificar a medida constritiva mais gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da menor onerosidade não possui caráter absoluto e deve ser interpretado em conjunto com o princípio da efetividade da execução, que se realiza no interesse do credor.

A substituição da restrição de circulação por restrição de transferência não se mostra igualmente eficaz, diante de dúvidas concretas sobre a liquidez e idoneidade dos bens oferecidos à penhora.

A avaliação unilateral baseada na Tabela FIPE é infirmada por certidão de oficial de justiça, dotada de fé pública, que atesta o estado precário dos veículos, comprometendo seu valor real.

A alegação de excesso de penhora é prematura, pois o juízo de origem determinou perícia contábil para apuração do
quantum debeatur
, ainda controvertido.

A manutenção de restrição mais severa revela-se medida cautelar adequada para evitar depreciação e assegurar a utilidade da execução.

A alienação de veículos após a formalização da penhora evidencia indícios de fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC.

A existência de cláusula contratual reconhecendo a restrição judicial comprova a má-fé do terceiro adquirente, afastando a proteção da Súmula 375 do STJ.

A ausência de quitação integral e de transferência efetiva de veículo impede o reconhecimento de tradição apta a afastar a constrição judicial.

A discussão sobre eventual direito de terceiros deve ser veiculada por meio de embargos de terceiro, não sendo o agravo de instrumento via adequada para cognição exauriente.

A conduta da executada revela tentativa de dilapidação patrimonial, justificando a adoção de medidas mais rigorosas para garantir o resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento
:

O
princípio da menor onerosidade não afasta a adoção de medidas mais gravosas quando necessárias à efetividade da execução.

A dúvida sobre a liquidez e idoneidade dos bens penhorados justifica a manutenção de restrições mais severas.

A alienação de bens após a constrição judicial, aliada à prova de ciência do adquirente, configura fraude à execução.

A proteção ao terceiro adquirente exige ausência de má-fé, cuja prova afasta a incidência da Súmula 375 do STJ.

A controvérsia sobre propriedade de bens constritos deve ser discutida em embargos de terceiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8018620-98.2026.8.05.0000
,
de
Porto Seguro
-BA
, em que
são

a
gravante,
PAGANINI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
e
a
gravad
a,
AR TURISMO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
mantendo a decisão
a quo

no
s
capítulo
s
agravado
s

por seus próprios fundamentos
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12